Tribunal: TJSP
Processo: 1013354-85.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
APELAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EMBARGOS DE DEVEDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE. Diante da omissão do Conselho Monetário Nacional, incide a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura). CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS.

Ementa:
APELAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EMBARGOS DE DEVEDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE. Diante da omissão do Conselho Monetário Nacional, incide a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura). CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. INOCORRÊNCIA. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000260404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013354-85.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
EDUARDO DE CASTRO SOUZA PRADO (JUSTIÇA GRATUITA) e EDUARDO
FERNANDO VELLUDO PRADO, é apelado COOPERATIVA DOS PLANTADORES
DE CANA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
Parcial Provimento ao Recurso. Declara voto o 3o Juiz., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE
OLIVEIRA (Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 28199
APEL.No: 1013354-85.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (7a VC)
APTES. : EDUARDO DE CASTRO SOUZA PRADO e EDUARDO FERNANDO
VELLUDO PRADO
APDA. : COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
APELAÇÃO

CÉDULA
DE
CRÉDITO
RURAL

EMBARGOS DE DEVEDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS
LIMITAÇÃO POSSIBILIDADE. Diante da omissão do
Conselho Monetário Nacional, incide a limitação de 12% ao
ano prevista no Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
PREVISÃO
CONTRATUAL
EXPRESSA.
POSSIBILIDADE.
COBRANÇA
DE
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
CUMULADA
COM
OUTROS
ENCARGOS.
INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
por
EDUARDO DE CASTRO SOUZA PRADO e EDUARDO FERNANDO
VELLUDO PRADO, nos autos dos embargos de devedor que movem em face
de COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes, nos termos da
sentença de fls. 88/99, do Juiz THOMAZ CARVALHAES FERREIRA, da qual o
relatório se adota.
Apelam os embargantes sustentando irregularidade na
cobrança de juros sobre juros, questionando a taxa de juros e insurgindo-se
contra a cumulação de comissão de permanência e outros encargos.
O recurso não foi preparado em face da gratuidade de
justiça, e foi respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A sentença comporta parcial reforma.
Por primeiro, no que tange ao limite de juros
remuneratórios, é de se ressaltar que as cédulas de crédito rural, comercial e
industrial acham-se submetidas a regramento próprio (Lei no 6.840/80 e
Decreto-Lei 413/69) que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de
fixar os juros a serem praticados. Diante da omissão desse órgão
governamental, incide a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto no
22.626/33 (Lei de Usura), conforme precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça.
A questão encontra-se pacificada no Colendo Superior
Tribunal de Justiça, conforme julgados in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. CÉDULA DE CRÉDITO
INDUSTRIAL.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INADIMPLÊNCIA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não
se admite a cobrança de comissão de permanência nas
cédulas de crédito industrial. 2. Inadimplida a obrigação, ficam
as instituições financeiras autorizadas a cobrar, em substituição
à comissão de permanência, os encargos previstos para a fase
de normalidade, acrescidos de juros de mora e multa. 3. Nas
cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a
limitação de 12% aos juros remuneratórios. 4. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no AREsp 3.154/MG, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
julgado em 04/08/2011, DJe 12/08/2011)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA
DE
CRÉDITO
RURAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL DOS JUROS.
POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERÍODO DE
INADIMPLÊNCIA. AUTORIZAÇÃO. 1. A correção monetária
não
constitui
um
plus,
representando
tão-somente
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recomposição do valor da moeda, independendo a sua
incidência de ajuste entre os contratantes. 2. Incidência de
correção monetária pela variação do INPC a partir do
vencimento da obrigação. 3. De acordo com o art. 5o, caput, do
Decreto-Lei 167/67, em se tratando de cédula de crédito rural, a
capitalização dos juros pode ser semestral, independentemente
de pactuação expressa. Precedentes. 4. Na cédula de crédito
rural, possível a cobrança da taxa de juros remuneratórios
no período da inadimplência, desde que limitada a 12%
(doze por cento) ao ano. 5. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.(AgRg no REsp 1108049/GO, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 14/06/2011, DJe 27/06/2011)
AGRAVOS
REGIMENTAIS.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
RURAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS
LIMITADOS
A
12%
AO
ANO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I. As notas de crédito rural,
comercial e industrial acham-se submetidas a regramento
próprio (Lei no 6.840/80 e Decreto-Lei 413/69) que conferem
ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a
serem praticados. Diante da omissão desse órgão
governamental, incide a limitação de 12% ao ano, prevista
no Decreto n.o 22.626/33 (Lei da Usura). II. Em razão da
preclusão consumativa, não merece ser conhecido o segundo
recurso interposto em face da mesma decisão, pela mesma
parte. Primeiro Agravo Regimental improvido e segundo
recurso não conhecido. (AgRg no Ag 1393551/DF, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2011,
DJe 03/06/2011)
AGRAVO
REGIMENTAL.
CIVIL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
COMERCIAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO ESPECIAL.
OBJETO DO RECURSO. INOVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1
- Incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios nas
cédulas de crédito rural, comercial e industrial, em face da
omissão na sua regulamentação pelo Conselho Monetário
Nacional. Precedentes específicos. 2 - Verificada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência mínima, caberá ao outro litigante por inteiro as
custas e honorários advocatícios. 3 - Não se conhece do
agravo interno na parte em que busca inovar o objeto do
recurso especial, por força da preclusão. 4 - Agravo desprovido.
(AgRg no REsp 836.886/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011,
DJe 18/04/2011)
No mesmo sentido, é de se destacar alguns julgados
desta Corte:
Ação revisional. Cédula rural pignoratícia. Limitação dos Juros. É entendimento pacífico na
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça que nas
cédulas de crédito rural, comercial e industrial, há
limitação dos juros ao teto de 12% ao ano, para o período
de normalidade, aos quais se podem somar os de 1% ao ano
em caso de inadimplência. Capitalização. Previsão no contrato
de capitalização mensal. Possibilidade. Súmula 93 do STJ.
Dano moral. Não ocorrência. Sem demonstração concreta da
existência de abalo moral efetivo em virtude do
descumprimento de uma obrigação contratual, não há que se
falar
em
indenização.
Sucumbência
Recíproca.
Reconhecimento, nos termos artigo 21, caput, do Código de
Processo Civil. Recurso do réu parcialmente provido e do autor
conhecido em parte, negando-lhe provimento na parte
conhecida. (TJSP; Apelação no 9062707-75.2005.8.26.0000;
38a Câmara de Direito Privado; Des. Relator Fernando Sastre
Redondo; D.J. 10/08/2011; D.R.16/08/2011) (Grifei)
CONTRATO BANCÁRIO
CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL - JUROS REMUNERATÓRIOS- Limitação em 12%
ao ano - Adequação, ante a ausência de regulamentação
específica
pelo
Conselho
Monetário
Nacional
-
Precedentes. JUROS DE MORA - Previsão de incidência, para
o período do inadlmplemento, de juros de 2,8% ao mês, mais
juros de mora de 1% ao mês - Inadmíssibilidade - Afronta ao
disposto no art. 5°, parágrafo único, do Dec-Iei 167/67 -
Possibilidade somente de elevação de 1% ao ano da taxa de
juros
contratualmente
pactuada.
COMISSÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PERMANÊNCIA - Ausência de previsão contratual neste
sentido ou mesmo de qualquer indício de sua cobrança.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Possibilidade - Contrato
celebrado após 31 de março de 2000, data da última edição da
Medida Provisória 1963- 17/2000 - Previsão expressa no
contrato, em consonância com a súmula 93 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça - Sentença parcialmente reformada
- RECURSOS DOS EMBARGANTES E DO EMBARGADO
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
(TJSP;
Apelação
no
9187563-72.2009.8.26.0000; 38a Câmara de Direito Privado;
Des. Relator Spencer Almeida Ferreira; D.J. 09/06/2010; D.R.
12/08/2010) (Grifei)
Como se observa, não havendo fixação dos juros
remuneratórios pelo Conselho Monetário Nacional, a aplicação de patamar
máximo de juros remuneratórios não pode ultrapassar 12% (doze por cento) ao
ano.
No caso em tela, como o contrato prevê 2,5% ao mês,
deve ser observada a limitação acima.
De rigor, portanto, a reforma da r. sentença nesse ponto.
De outro lado, quanto à existência de cobrança de juros
capitalizados mensalmente no contrato mantido entre as partes não implica
necessariamente no reconhecimento de que houve abusividade praticada pela
apelada neste sentido.
Vale dizer, “(...) A capitalização dos juros em
periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários
firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no
1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa (...)” (STJ; AgRg
no REsp 1321170/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015)
Assim, tendo em vista a previsão da capitalização no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato firmado entre as partes é de rigor a manutenção da cobrança dos
juros tal como contratada, permitindo-se assim a capitalização.
Por derradeiro, não houve cobrança de comissão de
permanência no caso em tela.
Como bem observou o magistrado a quo, “No caso
concreto sob julgamento há cláusula contratual referente à comissão de
permanência cumulada com outros encargos moratórios da dívida (cláusula
'6.3', pág. 31), entretanto, não consta da planilha de pág. 22 a incidência da
comissão de permanência.”
Assim, de rigor a manutenção da decisão por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, unicamente para limitar os a taxa de juros a 12% ao ano.
Tendo em vista que a apelada decaiu em parte mínima
do pedido, majoro os honorários de seu patrono para 20% do valor corrigido do
débito, observada a gratuidade.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.023
Apelação Cível no 1013354-85.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelantes: Eduardo de Castro Souza Prado e Eduardo Fernando Velludo
Prado
Apelado: Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o voto do douto Relator, que deu parcial provimento ao
recurso.
Observo, contudo, que o voto condutor reconheceu a não abusividade da
cobrança de juros capitalizados mensalmente, porque pactuada expressamente no contrato.
No entanto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso por
fundamentação diversa, ressalvando que a Cédula de Crédito Rural é regida por legislação
específica, de modo que a capitalização dos juros é admitida por disposição expressa, sendo
a comissão de permanência, por outro lado, vedada. É, pois, o que se extrai do art. 5o do
Decreto-Lei no 167/67. Confira-se:
“As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros as taxas que
o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31
de dezembro ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as
partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier
a ser determinada por aquele Conselho, podendo o financiador, nas datas
previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada à operação.”
Ainda no tocante à capitalização de juros, nos termos da Súmula 93, do
Superior Tribunal de Justiça: “A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e
industrial admite o pacto de capitalização de juros.
Assim, pelo meu voto, também dou parcial provimento ao recurso, mas
por fundamentação diversa, nos termos acima propostos.
Mário de Oliveira
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO ALMEIDA PRADO ROCHA DE
SIQUEIRA
104D8207
8
8
Declarações de
Votos
MARIO CARLOS DE OLIVEIRA
104DDEE7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013354-85.2018.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.